Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Adoto como relatório, inicialmente, aquele constante da decisão de ID no 37904810, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. O agravante alega a inexequibilidade do título, uma vez que, em sede de embargos de declaração, registrou-se que a inclusão do agravante no programa Facilita da Terracap afastaria a exigibilidade das quantias ora cobradas, matéria que é objeto de discussão na ação de obrigação de fazer no 2016.01.1.007099-7, bem como no respectivo cumprimento provisório de sentença ‘às avessas’ no 0709528-30.8.07.0018, iniciado pela Terracap. Aduz que, conforme decidido naquela ação, dos valores devidos à Terracap devem ser excluídos os juros de mora sobre as parcelas que vencerem após 16/06/14. Refere que, em sede de apelação, foi cassada a sentença que havia colocado fim ao cumprimento provisório de sentença, assentando-se a necessidade de produção de prova pericial para definir o valor devido à Terracap, de modo que a obrigação ora exigida, referente a honorários de sucumbência arbitrados em percentual sobre a dívida principal, é ilíquida. Afirma que, em havendo a adesão do agravante ao programa de recuperação de créditos, conforme debatido no outro processo, nada será devido no feito de que se originou a presente cobrança de honorários. Discorre sobre a natureza acessória dos honorários, que devem seguir a sorte do principal. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. A agravada compareceu espontaneamente e apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou pelo seu não provimento (ID no 37255172)”. Naquela ocasião, indeferiu-se o efeito suspensivo postulado. Em seguida, o agravante apresentou embargos de declaração (ID no 37989071). Intimada, a agravada/embargada apresentou contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração e, na sequência, alegou a perda do objeto, ante o acordo firmado com terceiro (IDs nos 38786758 e 39993407). Em nova petição, o embargante/agravante reiterou o pedido de concessão de efeito suspensivo e protestou pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento (ID no 40007695). A seguir, proferiu-se a decisão de ID no 40126728, que tem o seguinte relatório: “Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, indeferiu o efeito suspensivo. O embargante alega que a decisão de ID no 37904810 apresenta contradição, pois já foi realizada a penhora de um imóvel, para fins de garantia do juízo. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o imóvel não foi penhorado, haja vista que o imóvel foi alienado em fraude à execução, já tendo sido requerido o seu reconhecimento nos autos de origem. Pela petição de ID no 39993407, a agravada noticiou ter realizado acordo com a adquirente do imóvel penhorado - Attos I Construção e Incorporação Ltda. - para a quitação da dívida perseguida nos autos de origem, referente a honorários advocatícios de sucumbência, na qualidade de terceiro juridicamente interessado. Aduz que o acordo foi homologado por sentença, extinguindo-se o feito, o que enseja a perda do objeto do presente agravo de instrumento. O agravante se manifestou contrariamente à perda do objeto, consoante a petição de ID no 40007695. Afirma que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação prévia sobre o acordo firmado com terceiro, caracterizando ofensa ao contraditório. Aduz que a agravada e o terceiro protestaram pela suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, sendo a última parcela pactuada com vencimento em 06/12/22, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto, mas, apenas, suspenso até aquele termo. Acresce estar sendo prejudicado pelo acordo, que não contou com seu conhecimento e anuência, pois o título que embasa o cumprimento de sentença não preenche os requisitos de exigibilidade, não sendo devido qualquer valor a título de honorários advocatícios. Discorre sobre o seu direito a aderir ao programa de recuperação de créditos da Terracap, conforme debatido nos autos no 0709528-30.8.07.0018, ressaltando que os honorários, por serem acessórios, devem seguir a sorte do principal. Pontua que o acordo supriu a ausência de garantia do juízo, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, além do prosseguimento do agravo de instrumento”. Na ocasião, negou-se provimento aos embargos de declaração, impondo-se multa ao embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. Com relação à alegação de perda do objeto, a sua análise foi diferida para depois de 06/12/22, vencimento pactuado para a quitação do acordo entabulado entre a agravada e o terceiro. O agravante pediu a reconsideração da decisão, alegando, quanto à imposição de multa processual, que a interposição dos embargos de declaração não protelou o julgamento do agravo de instrumento. Em relação à perda do objeto, arguiu que não pode ser prejudicado pelo acordo realizado com terceiro. Ressalta que não reconhece como devida qualquer quantia, ante a falta de exigibilidade do título (ID no 40817942). Em nova manifestação (ID no 40960385), o agravante noticia a produção de laudo pericial nos autos do “Cumprimento de Sentença às Avessas” em que se discute o valor da dívida principal, referente à adesão ao Programa Facilita da Terracap. Afirma que: “A sentença, que integrou a sentença de ID 81902552, determinou que caso houvesse a inclusão do Agravante no Programa FACILITA da TERRACAP, no Processo no 2016.01.1.007099-7, processo de Cumprimento de Sentença às Avessas PJe no 0709528-30.2019.8.07.0018, estaria afastada a exigibilidade das quantias cobradas nestes autos, não havendo qualquer condenação de valor a ser pago nestes autos, por consequência, como o acessório segue o principal, os honorários sucumbenciais também não podem ser cobrados, executados. A Agravada está cobrando o valor de aproximadamente R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), ou seja, considerando como valor para incidência do percentual dos honorários R$ 21.000.000,00, sendo que o valor apurado pelo perito do juízo seria de R$ 7.712.542,97 (sete milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), sem excluir as parcelas prescritas, o que demonstra o verdadeiro enriquecimento ilícito da Agravada, que além de cobrar dívida inexistente, usa uma base de cálculo totalmente fora da realidade. A presente petição tem por objetivo juntar o laudo pericial para demonstrar a necessidade de julgamento imediato do presente Agravo de Instrumento, para que seja evitado um possível enriquecimento sem causa da Agravada”. Pelo despacho de ID no 41052375, o pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, intimando-se o agravado para, querendo, se manifestar. O agravante noticiou que o termo final do prazo para contrarrazões se exauriria após a data prevista para pagamento do acordo na origem, o que acarretaria a perda do objeto e lhe traria prejuízos irreparáveis, razão pela qual pediu “efeito suspensivo ao Agravo, inaudita altera pars, determinando a suspensão do processo de cumprimento de sentença, e, consequentemente, a suspensão do acordo realizado entre a Agravada e o Terceiro, no processo 0711413-50.2017.8.07.0018, sob pena de perda do objeto do presente Agravo”. Pela decisão de ID no 41740823, indeferiu-se tal requerimento de efeito suspensivo e se determinou que se aguardasse o prazo de contrarrazões da agravada, bem como que se intimasse a terceira interessada, Attos I Construção e Incorporação Ltda., oportunizando-se a manifestação quanto às questões debatidas. A terceira interessada manifestou-se no sentido de ter realizado o pagamento dos honorários de sucumbência para evitar prejuízos ao empreendimento imobiliário a ser realizado no imóvel que adquiriu do agravante, objeto de penhora, concluindo ser imprescindível adentrar-se à análise das questões levantadas pelo agravante, a fim de evitar enriquecimento sem causa. A agravada reiterou a sua manifestação pela perda do objeto, salientando ter havido o pagamento integral dos honorários, por parte do terceiro, bem como o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença. Aduz que a alegação de inexigibilidade dos honorários já havia sido rejeitada por esta 4a Turma Cível, por ocasião da rejeição dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão que julgou a apelação no 0711413-50.2017.8.07.0018. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, assiste razão ao agravante quanto à alegação de não ser cabível a imposição de multa em razão da interposição dos embargos de declaração de ID no 37989071. Os referidos declaratórios se limitaram a tratar da pretensão de atribuir-se efeito suspensivo ao recurso principal, cuja tramitação não restou obstada, não havendo manifesto intento protelatório. Portanto, a decisão de ID no 40126728 merece ser reconsiderada. Por outro lado, e não obstante o pagamento integral da dívida exigida na origem, não assiste razão à agravada quanto à alegada perda do objeto do agravo de instrumento. Como mencionado anteriormente, embora o agravante não pudesse impedir que o terceiro pagasse os honorários de sucumbência controvertidos, possui a prerrogativa de demonstrar que eles seriam inexigíveis, a fim de evitar a posterior cobrança regressiva, nos termos do art. 306, do CC. Com efeito, a competência para decidir sobre a tese de inexigibilidade da dívida cabia ao magistrado singular, o que já foi feito na decisão objeto do agravo de instrumento. Resta confirmá-la, ou não, nesta instância recursal. Caso o agravo de instrumento fosse julgado prejudicado, não haveria meios para se determinar posteriormente se o devedor tinha meios para ilidir a cobrança, o que depende fundamentalmente do pronunciamento colegiado ora perseguido. Sendo assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID no 40126728 para afastar a aplicação de multa. Publique-se. Em seguida, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator